Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729662-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO AURÉLIO TORRES GOMES DE SÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. 2. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. 3. Havendo nos autos prova oral e documental para comprovar a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, não há como se falar em absolvição. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13 do Código Penal, alegando a ausência de nexo causal entre qualquer conduta do recorrente e a suposta apropriação indébita; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de prova suficiente para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, por ofensa ao princípio do in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 13 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, tenho que as declarações das testemunhas somadas aos documentos juntados aos autos formam um conjunto probatório capaz de embasar o decreto condenatório, em especial no caso, uma vez que a conduta típica na apropriação indébita consiste em fazer própria coisa alheia, ou seja, o agente passa a se comportar como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem a intenção de restituí-la, como devidamente demonstrado que ocorreu nos autos” (ID Num. 34091795 - Pág. 7). E, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017